Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Juízo de origem indicou com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos por meio de emenda à petição inicial e o requerente, intimado mais de uma vez, não cumpriu a diligência, o art. 321 do CPC foi observado e revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial (485, I, CPC).
2. Embora coubesse à parte autora da ação de busca e apreensão suprir as irregularidades, o fenômeno da preclusão não admite que possa fazê-lo em grau de recurso, quando já extinto o feito em razão de sua própria desídia.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários.